Tribunal: STM
Processo: 7000842-33.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000842-33.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PACIENTE: AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA
ADVOGADO: PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB: MG130020)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
presente writ e denegou a Ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor do Ten
R/2 Ex AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA, por falta de amparo legal, nos termos
do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000842-33.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA.
IMPETRANTE: Dr. PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM.

EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR (APM). PEDIDO DE
TRANCAMENTO. ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ACUSAÇÃO
GENÉRICA. AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. PRÁTICA DE ATOS ADMINISTRATIVOS
REGULARES. DESEMPENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INSTAURAÇÃO DO PROCESSO-CRIME. FALTA DE EMBASAMENTO. TESES REFUTADAS.
DENEGAÇÃO DO "WRIT". DECISÃO UNÂNIME.
1. O trancamento de APM, pela via do HC, compreende situação excepcional e deve
ocorrer em casos extremos, tais como: a irrefutável comprovação, por meios idôneos, da
inocência do acusado, da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou, ainda, de
"defeito" da acusação, derivado da ausência de elementos indiciários mínimos, capazes de
demonstrar a autoria e a materialidade delitivas.
2. O HC, por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a
apreciação exauriente da prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem.
Dessa forma, evita-se o julgamento antecipado da lide.
3. Há justa causa para a "persecutio criminis" quando o lastro acusatório calca-se
em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios de autoria. Nessas
circunstâncias, inexistirá injusta ofensa ao "status libertatis" quando os atos formais,
destinados à apuração de conduta, supostamente revestida de tipicidade penal, foram
instituídos com regularidade. Se os autos revelam o mínimo de indícios para o
processamento regular da APM, as questões de fato e de direito deverão ser
oportunamente examinadas, no âmbito do devido processo legal, à luz do contraditório e
da ampla defesa.
4. O argumento de inépcia da Inicial deve ser suscitado nos primórdios da
instauração do Processo. O anacronismo desta espécie de pedido, em confronto com o
ritmo processual, deságua na sua preclusão temporal.
5. O detalhamento das condutas ilícitas na Denúncia, correlacionando-as às
infringências à Lei Penal, permite o exercício do "munus" constitucional do Defensor,
inclusive para que trace a sua estratégia em prol do acusado. Sob outro ângulo, direcionará
a apuração delitiva, na instrução criminal, com vistas ao aperfeiçoamento/adequação da
pretensão acusatória.
6. Os crimes de alta complexidade, praticados em coautoria, dificultam a
pormenorização das condutas na Denúncia. Nesse contexto, admite-se eventual
generalização na narrativa acusatória, fruto do entrelaçamento da atuação dos agentes, os
quais, muitas vezes, promovem recíprocos acobertamentos, no intuito de camuflar a
"operação" delitiva e dificultar a sua elucidação.
7. Denegação da Ordem de HC. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e em
denegar a Ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor do Ten R/2 Ex AUGUSTO CESAR NUNES DE
PAULA, por falta de amparo legal.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
PACIENTE: AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA.
IMPETRANTE: Dr. PEDRO RAIMUNDO CAMPOS DE OLIVEIRA.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pelo Dr. Pedro Raimundo Campos de Oliveira em favor do
Ten R/2 Ex AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA, acusado nos autos da APM nº 7000027-
18.2018.7.04.0004, em trâmite perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM.
A impetração está fundamentada nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; e 466 e
seguintes, do CPPM.
A Denúncia, deflagradora da APM em questão, baseou-se no IPM nº 58-65.2015.7.04.0004/MG,
instaurado no âmbito da 12ª Circunscrição de Serviço Militar (12ª CSM), em Juiz de Fora/MG, para apurar a
notícia de ilícitos no emprego de verbas públicas, supostamente perpetrados por militares do 4º Depósito de
Suprimentos do Exército (4º D Sup), sediado naquela cidade.
Os acusados, em sua maioria, Oficiais do Exército, teriam cometido, em tese, violação de dever
funcional, estelionato, fraudes em licitações e corrupção, em pretenso concurso com empresários, os quais
realizaram contratos com a referida OM. As seguintes sociedades empresariais são mencionadas: C&S
Soluções em Suprimentos Eirelli - EPP; Femar Construções Ltda; Red Tech Empreendimentos Ltda; Reobot
Comércio e Serviço Eirelli - EPP (Nome Fantasia: Reobot Comercial); e JSCR Empreendimentos Eireli - ME.
Embora a origem dos fatos estivesse relacionada ao 4º D Sup, sediado em Juiz de Fora/MG, o feito
prossegue o seu curso perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, em razão da modificação da competência efetuada.
Consoante a Decisão unânime proferida nos autos do Desaforamento nº 7000431-92.2018.7.00.0000
(Relatoria do Ministro Dr. José Barroso Filho), em 28.6.2018, os Ministros do STM deferiram o pedido
formulado pela Magistrada da Auditoria da 4ª CJM, transferindo o Processo para outra CJM (1ª CJM), diferente
daquela reconhecida como o "distrito da culpa" (4ª CJM).
O Acórdão ancorou-se na constatação de que, no Juízo de origem (Auditoria da 4ª CJM), a formação
do CEJEx não seria possível, ante a insuficiência de Oficiais, em observância ao critério da precedência
hierárquica, tendo como referencial o acusado de maior posto. Por conseguinte, determinou-se que a APM
fosse processada perante uma das Auditorias da 1ª CJM. Em decorrência, pelo critério de distribuição, a
jurisdição recaiu sobre a 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Posteriormente, o retorno do feito ao Juízo de origem foi requerido. Contudo, não se obteve êxito.
Concernente a este tema, os seguintes instrumentos jurídicos, manejados perante este Tribunal, podem ser
relacionados: MS nº 7000580-54.2019.7.00.0000; MS nº 7000590-98.2019.7.00.0000; MS nº 7000594-
38.2019.7.00.0000; e Desaforamento nº 7000185-91.2021.7.00.0000.
No âmbito da APM, as seguintes infrações penais estão sendo imputadas ao ora Paciente: art. 328 do
CPM (obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços), por duas vezes, na forma do art. 79 do
CPM (concurso de crimes); art. 320 do CPM (violação de dever funcional com o fim de lucro); art. 251 do CPM
(estelionato), por duas vezes, na forma do art. 79 do CPM (concurso de crimes); e art. 2º, caput, da Lei nº
12.850, de 2013 (constituição de organização criminosa).
Em sede deste HC, o Impetrante suscita a inépcia da Denúncia em relação ao ora Paciente. Segundo
alega, a acusação fora apresentada de maneira genérica e sem especificar as condutas dolosas
(individualizadas) porventura praticadas pelo então Ten AUGUSTO.
Na óptica defensiva, a condução do processo criminal em curso afronta as regras constitucionais
inerentes ao Devido Processo Legal, ao Contraditório e à Ampla Defesa; a falta de especificação dos fatos
ilícitos, supostamente praticados pelo então Ten AUGUSTO (nas funções de Encarregado do Setor de
Material/Almoxarife do 4º D Sup), dificulta a montagem da estratégia defensiva; a acusação, formulada em
termos genéricos, imputou ao ora Paciente as condutas de pertencer à organização criminosa e, nessa
condição, haver praticado fraudes a licitações, estelionato e violação de dever funcional; e a
responsabilização objetiva, diante do envolvimento de vários agentes, foi utilizada como critério
incriminador.
No intuito de contextualizar os supostos embaraços, o Impetrante sustenta que, sem o
aperfeiçoamento da Denúncia (especificação clara e objetiva dos fatos e das provas), o mister defensivo
tornar-se-á inviável. Nessa perspectiva, adiciona que haveria prejuízo ao exercício dos princípios caros à

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
Defesa se, antes das reinquirições/inquirições das testemunhas arroladas pelo MPM (Dez/2021), as ditas
"irregularidades" não forem sanadas. Sob esse esboço, formula a seguinte indagação: "de quais condutas o
impetrante (sic) irá se defender?"
Em complementação, a Defesa registra que, perante o Juízo "a quo", os "equívocos" e as "omissões"
da Denúncia (fragilidade/carência de seu embasamento) foram demonstrados; houve o emprego de ilações
e de distorções na peça acusatória em relação aos fatos, tornando-os inverídicos; o Magistrado "a quo" não
acolheu a pretensão defensiva; e os fundamentos indeferitórios basearam-se no afastamento da "defesa
preliminar" e da "absolvição sumária", no Processo Castrense (Processo relacionado: APM nº 7000027-
18.2018.7.04.0004, Eventos 655, 664 e 666).
Noutra ocasião, perante o Juízo "de piso", o Defensor repetiu o pleito em questão, enfatizando a
necessidade de que as condutas delitivas imputadas ao ora Paciente fossem expostas com objetividade,
clareza e precisão. Então, sob novo formato, essa derradeira "manifestação" do Advogado deixou de
empregar as terminologias "defesa preliminar" e pedido de "absolvição sumária", concepções já repelidas
pelo Magistrado "a quo". Nessa trilha, a Defesa reportou-se à formulação genérica, registrada na Denúncia,
no tocante à participação do Ten R/2 AUGUSTO na "trama criminosa". Em última análise, a estratégia
empregada visava reforçar a alegação de dificuldade para a montagem da defesa técnica, diante daquele
cenário processual (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 705).
Em decorrência, nos termos da nova Decisão exarada, a pretensão defensiva não foi acolhida, tendo
o Magistrado "a quo" especificado que tais questões, trazidas pela Defesa dos acusados MAURÍCIO BRETAS e
AUGUSTO, seriam analisadas, oportunamente, por ocasião do julgamento da APM (Processo relacionado:
APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 708).
Sob essa síntese, as teses defensivas do presente HC foram apresentadas.
Não houve pedido de liminar.
Portanto, o Impetrante, unicamente, como matéria de mérito, requer:
"(..) a concessão da ordem de 'habeas corpus', para o fim de que seja trancada a ação
penal em relação ao requerente, nos termos do art. 467, 'c', do Código de Processo Penal
Militar (...)".
Em sede de exame de prelibação, além de inexistir pleito liminar, não se vislumbrou a concessão de
qualquer medida cautelar, mostrando-se ausentes os pressupostos exigíveis para essa eventual providência
("fumus boni juris" e "periculum in mora"). Em decorrência, consoante o Despacho exarado em 21.11.2021,
este Relator requisitou, da autoridade indigitada coatora, as informações necessárias à instrução do feito
(Evento 8 deste HC).
Nas informações prestadas, a autoridade reputada coatora sintetizou o histórico do Processo-criminal
em foco, indicando as questões incidentais nele repercutidas, diante do Desaforamento empreendido, da
sucessão de posteriores pedidos de "reaforamento" e do entendimento firmado pelo Tribunal sobre a
manutenção do feito sob a jurisdição daquele Juízo (2ª Auditoria da 1ª CJM).
Também, o Magistrado "a quo" elencou outros aspectos, no âmbito instrumental da APM, entendidos
pertinentes, tais como: os detalhes sobre o ritmo da instrução criminal; o recebimento do aditamento da
Denúncia [com o acréscimo de empresários (civis) no rol de acusados]; a determinação judicial para o
reinício da instrução criminal, diante do ingresso de outros agentes (civis) na demanda (com a designação
das primeiras audiências para meados de Dez/21); o manejo de pedidos, na categoria de "defesa
preliminar", expondo as pretensões de "absolvição sumária" e de rejeição da Denúncia, em especial pelos
Advogados de MAURÍCIO AUGUSTO BRETAS e de AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA; a menção ao
indeferimento das mencionadas postulações defensivas; e o Despacho relegando a análise de pedidos
trazidos pelas Defesas de MAURÍCIO BRETAS e de AUGUSTO (para que o MPM manifestasse de forma
objetiva, clara e precisa, acerca das condutas ilícitas imputadas aos referidos acusados) para o julgamento
da APM (Evento 15, deste HC).
Sobre o rito processual da APM em tela, os atos processuais, outrora designados para meados de
Dez/21 e destinados à inquirição de testemunhas arroladas no Aditamento à Denúncia, foram remarcados
para o final de Mar/22 (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Eventos 666 e 735).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da lavra do Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, manifesta-se, em síntese, pelo conhecimento do presente Habeas
Corpus e, no mérito, pela denegação da Ordem (Evento 18 deste HC).
As providências de estilo para a inclusão do "writ" em pauta de julgamento foram adotadas.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68

VOTO

1. Aspectos introdutórios.
O presente Habeas Corpus escapa às situações clássicas, numa visão estrita, preconizadas para a
sua impetração, nas quais o direito à liberdade de locomoção estaria imbricado.
Todavia, no caso em apreço, infere-se a alegação de inidônea sujeição do ora Paciente à APM, diante
de supostas fragilidades quanto à formalização de sua responsabilização penal (imputação genérica).
Por isso, entendeu-se pertinente viabilizar a análise do "writ", o qual objetiva, em última análise, o
trancamento da APM, no tocante ao ora Paciente.
Assim, preenchidos os requisitos legais, este HC deve ser conhecido, processado e julgado.
2. O escopo do presente HC.
Trata-se de "writ" impetrado em favor do Ten R/2 Ex AUGUSTO, acusado nos autos da APM nº
7000027-18.2018.7.04.0004, em trâmite perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM, sob a alegação de estar
submetido a constrangimento ilegal, atribuindo-se a condição de autoridade coatora ao Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar do referido Juízo.
Nesse sentido, aponta-se a inépcia da Denúncia em relação ao referido Oficial da Reserva não
remunerada do Exército. Segundo as alegações do Impetrante, a acusação fora apresentada de maneira
genérica e sem especificar as condutas dolosas (individualizadas), porventura praticadas pelo então Ten
AUGUSTO, supostamente caracterizadoras de crime. Em complementação, qualifica a acusação de
equivocada, porquanto teria desconsiderado a "presunção de legitimidade dos atos administrativos
praticados no exercício da função pública por ele desempenhada".
Noutras palavras, na óptica defensiva, o feito careceria de justa causa para embasar a sujeição do
ora Paciente ao Processo-crime. A seu aviso, o agente praticava, legitimamente, tão somente, atos afetos ao
seu ofício, no desempenho de suas funções perante a Administração Militar.
Diante desse cenário, com fundamento no art. 467, alínea "c", do CPPM, pede-se a concessão da
Ordem de HC para o trancamento da APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, em relação ao Ten R/2 Ex
AUGUSTO.
3. A posição do Relator.
À evidência, o pleito deduzido no "writ" não possui respaldo legal.
4. A abordagem correspondente ao pleito.
Segue breve preâmbulo alusivo ao cabimento do HC, correlacionando o presente "writ" ao contexto
fático da APM e aos desdobramentos processuais verificados.
A instauração da APM ocorreu em 19.4.2018, consoante a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª CJM. A imputação inicial atribuída ao Ten R/2 Ex AUGUSTO correspondeu à infringência,
em tese, aos arts. 251, 320 e 328, todos do CPM.
Posteriormente, com o Aditamento à Denúncia, a demanda agregou outros envolvidos (empresários -
civis), além de ampliar o rol das imputações. Nesse sentido, juntamente com os demais denunciados, o Ten
R/2 Ex AUGUSTO passou a responder, em concurso material de crimes, também pela prática do delito
previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850, de 2013 (formação de organização criminosa), consoante a
Decisão de parcial recebimento do Aditamento, exarada em 24.11.2020, da lavra da Juíza Federal da Justiça
Militar da 2ª Aud./1ª CJM.
Nessa equação temporal, da qual se extraem as imputações, o pleito de inépcia da Denúncia,
constante desta Impetração, aparenta estar anacrônico (tardio) em relação ao ritmo da APM.
Assim, a estratégia defensiva mostra-se extemporânea, considerando o vigente estágio processual.
Depreende-se que a maioria das imputações está retratada em Denúncia, recebida em 19.4.2018, à qual
fora acrescido mais um delito (formação de organização criminosa), consoante o mencionado recebimento
parcial do seu Aditamento.
Infere-se que a manobra defensiva está apoiada no contexto do reinício da instrução criminal (com a
reinquirição das testemunhas arroladas na Denúncia originária), diante da Decisão exarada em 10.8.2021,
da lavra do Juízo de piso.
A comentada medida judicial premia a Ampla Defesa, pois decorre da aceitação do acréscimo
acusatório (Aditamento) e da estabilização dos questionamentos acerca do desaforamento do Processo
("reaforamento" para a Aud. 4ª CJM) (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento
652).
No entanto, indo ao âmago do Habeas Corpus, a narrativa apresentada pelo Impetrante, em
confronto com a análise da Denúncia e do seu Aditamento, não deságua no alegado constrangimento ilegal.
A presente análise de HC tem os seus limites bem estabelecidos, nos contornos do pedido do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
Impetrante.
Vale destacar que, no âmbito do HC, não se permitem aprofundamentos na análise probatória, por
constituir matéria estranha à natureza do remédio heróico. Nessa perspectiva, ainda, atinente à abrangência
do "mandamus", são acrescidos os potenciais riscos de atuação "per saltum" do Tribunal, suprimindo da
Primeira Instância a análise de aspectos importantes conectados à lide principal, em inobservância ao
Princípio do Juiz Natural.
Nesse sentido, as seguintes Ementas de julgados do Tribunal são colacionadas:
"Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO POR PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO
COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. (...) III - Inexistindo nos autos qualquer demonstração de
que os fundamentos da impetração tenham sido apreciados pelo Conselho de Justiça, órgão
jurisdicional competente para valoração do acervo probatório, a cognição da matéria
originariamente por este Superior Tribunal Militar consiste evidente supressão de instância -
julgamento 'per saltum', em nítida violação ao postulado do Juiz Natural, insculpido no artigo
5º, inciso LIII, da Constituição Federal. IV - Pronunciamento desfavorável da Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, no exercício da atribuição de 'custos legis' perante esta Corte
Castrense. V - Habeas Corpus conhecido, ordem denegada. Decisão unânime".
(STM. HC nº 0000182-37.2016.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Dr. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgamento: 29.9.2016. Publicação: DJe de 13.10.2016); (Grifos nossos)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251 DO CPM.
DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em
casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência
de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 2. A
experiência evidencia que a multiplicidade de provas, nos feitos em que os acusados alegam
portar doença mental, perfaz complexidade a exigir o aprofundado estudo dos autos. 3. O HC,
por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de haver julgamento
antecipado da lide. 4. Há justa causa para a 'persecutio criminis' quando o lastro acusatório
calca-se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios de autoria. (...) 7.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade".
(STM. HC nº 7000141-72.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias.
Julgamento: 13.5.2021. Publicação: DJe de 25.5.2021.) (Grifos nossos.)
A Inicial acusatória em tela trouxe o "emblemático" envolvimento do então Ten AUGUSTO com a
trama criminosa, empreendida em coautoria. Na visão do Parquet havia liame subjetivo interligando os
agentes (todos no exercício de funções destinadas às contratações, no âmbito do 4º D Sup). Tal
característica, pelo que se infere, favoreceu a prática delitiva e, ainda, permitiu a camuflagem da operação
ilícita, diante de sucessivos "acobertamentos", dando-lhe nuanças de regularidade. Consoante a acusação,
havia esquema bem montado, envolvendo pessoas em "funções chave".
Ao contrário do alegado pelo Impetrante, a acusação trouxe imputações claras e delimitadas. A
leitura dos elementos indiciários, consolidados na Denúncia, permite identificar, com precisão, a autoria e a
respectiva infringência penal. Dessa forma, a acusação é clara e objetiva, estando apta para impulsionar o
Processo-crime e, inclusive, permitir à Defesa o exercício de seu múnus constitucional.
Com efeito, a Denúncia é bastante extensa e, por isso, cuidou da descrição cuidadosa da parcela de
envolvimento dos agentes, especificando cada papel. A trama, segundo o MPM, tinha por finalidade causar
prejuízo ao erário e, por conseguinte, em linhas gerais, o enriquecimento ilícito dos infratores.
A peça acusatória narra os pormenores dos fatos. Entrelaçou a conduta do então Ten AUGUSTO com
os demais denunciados, na condição de supostos idealizadores do crime e reputados como os "cabeças" da
operação delitiva. Dessa forma, identifica-se a descrição de todo o possível envolvimento do ora Paciente
nas práticas incriminadoras, em tese, constantes da acusação, as quais teriam sido perpetradas no exercício
de suas funções.
O MPM fixou que a atuação funcional do ora Paciente não aconteceu por mero engano/equívoco. Na
concepção acusatória, o agente atuou com dolo em relação às irregularidades criminosas.
Ademais, segundo os termos acusatórios, a prática recriminável foi adotada em considerável
interregno (anos de 2013/2014), integrando esquema ilícito, em coautoria. Não teria se restringido à prática

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
episódica, pois o Parquet verificou diversas aquisições inquinadas de fraude, as quais, na sua óptica,
viciaram inúmeros procedimentos licitatórios. Há fortes indícios de que as aquisições/contratações
destoaram dos padrões lícitos, evidenciando, nessa distorcida sistemática, significativa gravidade.
Destacam-se, à luz da Denúncia, as violações típicas visualizadas pelo MPM contra o ora Paciente
(Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 1, Docs. 1 e 2):
"(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, fundado nos autos do inquérito policial militar em
epígrafe e com apoio nos artigos 29, 30 e 34 c/c 77, todos do CPPM, vem, perante V. Exª,
oferecer DENÚNCIA contra:
(...)
SEXTO DENUNCIADO:
2° Ten R/2 AUGUSTO CÉSAR NUNES DE PAULA, brasileiro, casado, nascido em
18/01/1993, natural de Belo Horizonte/MG, filho de Ronaldo Barbosa de Paula e Berenice
Barbosa Nunes, CPF 110.067.846-83 e Id MG 10526521 SS/MG, residente na rua Abdenagô
Lisboa, 40/203, Heliópolis, Belo Horizonte/MO (fls. 6383/6385);
(...)
pelos fatos que a seguir serão relatados.
I. DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS DENUNCIADOS NO PERÍODO DE
2013 a 2015:
(...)
6. 2° Ten R/2 AUGUSTO CÉSAR NUNES DE PAULA
Chefe do Setor de Material do 4 ° D Sup, responsável pela confecção dos DIEx
requisitórias para os processos de aquisição do 4° D Sup, encaminhando-os ao Fiscal
Administrativo para apreciação da contratação pelo Ordenador de Despesas.
(...)
Convém, desde já, ressaltar que, embora não haja vedação legal ao acúmulo dessas
atribuições, estas nomeações foram mantidas ao arrepio das orientações dadas pela 4ª ICFEx,
na ocasião das inspeções realizadas no 4° D Sup (conforme ficou relatado às fls. 4846/4847),
ficando muito claro que o primeiro denunciado [Cel Ricardo Medrado de Aguiar] se valeu da
condição de Chefe do Depósito de Suprimentos para nomear aos cargos estratégicos, no
âmbito do setor de aquisições da OM, o Ten Cel Orlando e o Cap Laércio, que com ele
estavam em acordo de vontades para praticar as fraudes nos processos de licitação de
interesse da Unidade. Portanto, o acúmulo e o preenchimento de atribuições importantes
entre os denunciados visava, além de garantir a execução das fraudes, principalmente evitar
a fiscalização, assegurando o sucesso das atividades criminosas.
(...)
O esquema delituoso da 'química', portanto, consiste na prática de crime de fraude à
licitação (art. 339 do CPM) e concorre com outras práticas ilícitas, neste caso, os crimes de
estelionato (art. 251 do CPM), corrupção ativa (art. 309 do CPM) e violação de dever funcional
(art. 320 do CPM), que estão a seguir individualizados:
III. DOS CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 328 DO CPM):
(...)
III.2. LICITAÇÃO POR CARONA NO PREGÃO 22013/2013 (PROCESSO DE ADESÃO Nº
22103/2013). Vencedor do Objeto MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO D SUP: FEMAR
CONSTRUÇÕES LTDA (Valor: 12.513,64). Vencedor do Objeto REFORMA DO TELHADO DO
CENTRO DE OPERAÇÕES DE SUPRIMENTOS: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA (Valor: R$
13.561,44).
Já destacamos que é o Decreto nº 7.892/2013 que regulamenta, no seu art. 22, o
Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8.666/93, que assim define que o
processo de compras deve 'balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e
entidades da Administração Pública'.
A Port. 01/2014 da SEFE, no seu art. 18, estabelece as peças mínimas para compor o
processo de adesão a Ata de Registro de Preços em licitação e, dentre estas peças mínimas, o
inciso III, prescreve a necessidade de haver pesquisas de preço com pelo menos 3 (três)
orçamentos que comprovem vantagem administrativa da adesão'.
Pois bem, houve três processos de adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão
Eletrônico nº 22103/2013 para a contratação de serviços de manutenção nas instalações
daquela Organização Militar, em razão de ter existido três DIEx requisitórios justificando a
necessidade dos serviços.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
Foram empenhados, portanto, três valores em favor de duas empresas vencedoras,
FEMAR CONSTRUÇÕES LTDA e RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA, para execução de
diferentes serviços. A partir dessas três requisições foram identificadas fraudes na
manipulação dos orçamentos que compuseram os processos de adesão, com o intuito de
favorecer as empresas vencedoras, a saber:
(...)
Detalhando a falsidade dos orçamentos, apurou-se o seguinte:
Nos orçamentos da Empresa LAJOTAS E TELHAS DOFINI consta o CNPJ 07.316.990/0001-
10 e sede da empresa na Rua Batista de Oliveira nº 699, Bairro Centro, na Cidade de Juiz de
Fora-MG.
Entretanto, 'LAJOTAS E TELHAS DOFINI' não está inscrita no CNPJ 07.316.990/0001-10,
nem está situada naquele endereço. Na verdade, pelo registro na Receita Federal consta
como seu o CNPJ 04.926.696/0001-32 e endereço na Rua Octavio Correa Maia, nº 13, Bairro
Santo Antônio, na Cidade de Juiz de Fora-MG.
Também pela consulta na Receita Federal constatou-se que aquele CNPJ
07.316.990/0001-10 pertence, na verdade, à empresa JF ESCRITA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
LTDA - ME, sediada na Rua Batista de Oliveira nº 569, Bairro Centro, na Cidade de Juiz de
Fora-MG, cuja atividade econômica principal é o comércio varejista de artigos de papelaria (fl.
3.134).
O Representante da LAJOTAS E TELHAS DOFINI, ALAESTE VEIGA DOFINI, às fls.
5.133/5135, afirmou que nunca participou de licitação do D Sup e não reconhece o orçamento
de fl. 2.621 (fl. 6060) como tendo sido emitido pela sua empresa. Considera falso o
orçamento e afirma que todos os documentos da LAJOTAS E TELHAS DOFINI têm o padrão do
doc. de fl. 3.679.
O Representante da JF ESCRITA ART PARA ESCRITÓRIO, DANIEL ANGELO BRAGA, afirmou,
às fls. 5139/5140, que o CPNJ do orçamento de fl. 2.621 (fl. 6060) foi usado indevidamente,
pois a sua empresa atua em um ramo de atividade completamente diferente.
Sobre o orçamento da Empresa FEMAR CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 73315905/0001-24
(fls. 234 e 2.623), consta que a mesma é sediada na cidade de Juiz de Fora-MG, no entanto, o
site da Receita Federal informa que a referida empresa tem sede na Estrada dos Três Rios nº
200, bloco 2 Sala 316, Bairro Freguesia, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ (fl. 3.130), deixando
clara a irregularidade U1 que teria sido facilmente constatada, se os denunciados
fiscalizassem o processo como deveriam. Evidentemente, não faziam nenhum tipo de
conferência, justamente porque estavam comprometidos com a fraude.
Além disso, o orçamento da FEMAR está com data de 03/07/2014 (fl. 6060), portanto,
bem posterior ao DIEX n° 034/Almox, de 09/04/2014 (fl. 60373) e ao empenho de 09/04/2014
(fl. 6078), evidenciando que foi incluído no processo de Adesão somente ao final, ou seja, a
empresa foi sagrada vencedora da licitação sem sequer ter apresentado formalmente o seu
preço, demonstrando a falta de cumprimento por parte dos agentes da administração militar
das regras da licitação e, principalmente, a ausência da fiscalização devida.
Temos, a propósito, que a legislação prevê como roteiro para qualquer licitação que,
primeiramente, os orçamentos com o respectivo DIEx requisitório são enviados pelo
Almoxarife
1 ao Fiscal Administrativo
2 para análise, em seguida, levados ao Ordenador de
Despesas
3 para Despacho, depois remetidos ao Chefe do SALC
4 para verificação e empenho,
e, por fim, analisados pelo Conformador
5 para arquivamento no suporte documental. Deste
modo, as responsabilidades definidas sobre este processo licitatório, surgido a partir dos DIEx
requisitórios nºs 034, 058 e 068 de 2014, estão assim definidas (fls. 6015/6016):

10 DIEx requisitório nº 034/ Almox é de responsabilidade do Ten R/2 AUGUSTO CÉSAR
NUNES DE PAULA, que o assinou na condição de chefe do Setor de Material.
Ao avalizar o DIEx nº 34 o Ten AUGUSTO corroborou o processo de aquisição, como se
toda a documentação estivesse regular, e deu seu encaminhamento ao SALC. Entretanto, o
processo estava em total desconformidade com as regras do pregão, tendo em vista que nele
só havia 2 orçamentos (da empresa LAJOTAS E TELHAS DOFINI, datado de 02/04/2014 e que é
falso, conforme já acima exposto e da empresa R&M, datado de 03/04/2014). O terceiro
orçamento, que foi da própria empresa vencedora FEMAR, só aportou no processo do pregão
22013/2013, diga-se de passagem, sem a assinatura, em 03/07/2014, sendo que o empenho
para a empresa FEMAR já tinha ocorrido em 09/04/2014.
Aliás, essa irregularidade foi repetida em todo este processo licitatório, pois o Chefe do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
Setor de Material também expediu o DIEx Requisitório nº 058/2014-Almox, de 15/05/2014 e o
DIEx Requisitório nº 068/2014-Almox, de 22/05/2014 para o pregão 22013/2013, com
justificativa e autorização do Ordenador de Despesas (fls. 6082/6085) para serviços que
foram empenhados e pagos para a RED TECH EMPREENDIMENTOS, sem que houvesse, como
manda a lei, os três orçamentos para o serviço, mas anexando dois orçamentos fraudulentos
da empresa LAJOTAS E TELHAS DOFINI, pois estavam sem assinatura e com CNPJ de outra
empresa (fls. 6094/6112).
Também o DIEx Requisitório n° 058/2014-Almox, de 15 de maio de 2014 e DIEx
Requisitório nº 068/2014-Almox, de 22 de maio de 2014, foram efetivamente elaborados e
inseridos após o empenho e pagamento dos valores à RED TECH EMPREENDIMENTOS, cujo
sócio administrador é EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO e o procurador, representante ativo, é
RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA, uma vez que não foram adotados os trâmites
previstos na lei para a sua contratação.

2A elaboração da solicitação de adesão da empresa FEMAR foi responsabilidade do Fiscal
Administrativo, Cap LAÉRCIO, que assinou, juntamente com o Chefe do 4º D Sup, o Ofício nº
017, de 27/03/2014 (fls. 2625/2626). Ao Fiscal compete assegurar a regularidade dos
procedimentos adotados para a licitação.

3A responsabilidade pela análise da consistência dos registros dos atos e fatos de
execução orçamentária, financeira e patrimonial é principalmente do Ordenador de Despesas,
no caso, Cel MEDRADO, independente da função do conformador, conforme prevê a Instrução
Normativa 06-STN. Quer dizer, todo o processo licitatório é acompanhado e decidido pelo
Ordenador de Despesas, que expede as ordens de execução por despachos à SALC,
conforme, aliás, se vê às fls. 6074, 6082 e 6103.

4A juntada dos documentos ao processo licitatório é função do Chefe da SALC, conforme
previsão no Dec 7892/2013 e Port 01-SEF /2014, portanto, responsabilidade do Cap BRETAS,
pois é dele a função de gerir todo e qualquer processo licitatório, seja como Unidade Gestora
ou Carona, cabendo-lhe a gestão de atas de registro de preços, gestão dos contratos e
emissão das Notas de Empenho.
Importante, neste ponto, destacar que todas as Notas de Empenho emitidas em favor
dos contratados contêm a assinatura do Chefe da SALC e do OD.

5Pelo registro no SIAFI (fl. 6498), o Conformador registrado nesse processo foi o 1° Ten
YOHANN BEER FURTADO, cuja função consiste em verificar se os registros de atos da
execução orçamentária, financeira e patrimonial estão em observância com as normas e se
existem documentos que suportem as operações registradas no SIAFI.
Com estas evidências de que os processos de adesão para o Pregão 22013/2013 foram
fraudados a partir da inserção de orçamentos ideologicamente falsos para criar vantagem
para as duas empresas vencedoras da licitação, temos que o PRIMEIRO, SEGUNDO,
TERCEIRO, QUARTO, QUINTO , SEXTO e OITAVO DENUNCIADOS praticaram o crime previsto
no art. 328 do CPM.
III.3. PREGÃO Nº 004/2014. Vencedor do Objeto REFORMA DO RANCHO DO 4° D SUP:
RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA. Valor: R$ 405.326,48 (fls. 4923/4928).
A licitação para a contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção
de bens imóveis foi pelo Pregão Eletrônico nº 004/2014 (SRP), que se iniciou em 02/07/2014
(fl. 2.881) e com pregão complementar em 30/07/2014 (fl. 2880), sendo o 4° D Sup a própria
Unidade Gestora.
A RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA venceu todos os itens relacionados às fls. 4923/
4928, entre eles, a manutenção e reforma predial, com demolição de cobertura de telha
ondulada de fibrocimento ou metálica, cuja adjudicação ocorreu em 23/07/2014 (fl. 2892).
Consta, porém, às fls. 83 e 419, o demonstrativo de Aplicação de Créditos ND33.90.39 -
4º Depósito de Suprimento, onde consta que a RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA realizou o
serviço de Demolição de Cobertura de telha ondulada de fibrocimento ou metálica. Conforme
consta à fl. 83, o processo para pagamento por este serviço ocorreu pela Nota de Empenho nº
2014NE800166, de 22/05/2014. A liquidação desta NE se deu no dia 24/07/2014 e o referido
pagamento foi efetuado no dia 06/08/2014, no valor de R$ 13.561,44 (treze mil, quinhentos e
sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).
Como se percebe, houve indevida inversão dos estágios de despesas, em afronta ao
arts. 60, 62 e 63 da Lei 4.320/64, pois, se o pregão nº 0004/2014 (SRP) teve início nos dias 02
e 30 de julho de 2014 (complementar), não poderia haver uma nota de crédito para a RED

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
TECH datada de 22/05/2014, se ela adjudicou esse serviço só posteriormente.
Além disso, há provas de que a obra de demolição de cobertura de telha ondulada,
realizada RED TECH, teve seu início antes mesmo do processo licitatório.
O Sub Tenente AIRTON entregou fotografias que tirou no dia 07/06/2014 da reforma que
já estava sendo feita no Rancho do 4° D Sup pela RED TECH.
Além disso, as listas de visitantes do 4 ° D Sup (busca e apreensão anexa) reforçam os
indícios de que a Empresa RED TECH iniciou as obras de reforma do rancho com demolição de
cobertura antes da licitação, pois, no período de março a julho de 2014, o nome de
FERNANDO DAVI SOUZA DE MELO, já identificado como funcionário da RED TECH, consta,
diversas vezes, das relações de entrada e saída de civis do 4º D SUP (fl. 1542), além de
outros possíveis funcionários.
Outro fato que reforça os indícios supracitados, é que nestas mesmas listas consta, por
diversas vezes, o nome de RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA, representante da
RED TECH, tendo o mesmo entrado e saído, por várias vezes, do 4º D SUP, no período
compreendido entre o mês de abril a julho de 2014, estando, inclusive, presente no 4º D SUP
no dia 30/07/2014, data da realização do Pregão eletrônico nº 004/2014 - Complementar 1 (fl.
3.120).
Neste sentido, é forçoso concluir que os representantes da RED TECH, RENATO DE
CASTRO e EDUARDO SIGILIÃO, tinham absoluta confiança de que a empresa sairia vencedora
desta licitação, pois, antes mesmo de passar pelo certame, iniciaram a execução da obra.
Indício forte, sem dúvida, da fraude nessa licitação, pois, presumindo que nenhum empresário
está disposto a ter prejuízo em sua atividade, não é razoável que uma empresa execute um
serviço antes de ser contratado. Neste caso, porém, os responsáveis pela RED TECH estavam
sob a 'garantia' dos agentes militares, que asseguravam internamente o sucesso da fraude.
Houve, também neste pregão, utilização de um orçamento com dados falsos da empresa
LAJOTAS E TELHAS DOFINI (fl. 94/verso) para compor esse processo licitatório (fls. 85/100), de
forma que, mais uma vez, o PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO, SEXTO e
OITAVO DENUNCIADOS, diretamente envolvidos na fraude a esta licitação, praticaram o crime
do art. 328 do CPM.
Outro grave indício da fraude aplicada no pregão 004/2014 é que a 4ª Inspetoria de
Contabilidade e Finanças do Exército, por intermédio de seu Relatório de Auditoria, apontou
várias irregularidades nesse processo, recomendando ao Chefe do 4° D Sup que o mesmo
fosse anulado e assim realizada uma nova licitação para a contratação dos serviços (fls.
2.953/2954), mas a recomendação foi solenemente ignorada pelo Cel MEDRADO.
Também pelo ofício de fls. 3176/3177, o Comandante da 4ª Região Militar informa ter
recomendado ao Cel MEDRADO a anulação do pregão 04/2014, em razão de irregularidades
detectadas pela 4ª ICFEx, e mesmo assim a orientação não foi acatada, indicando o dolo e o
envolvimento direto do PRIMEIRO DENUNCIADO com as fraudes.
Às fls. 3216/3417 consta ainda o Laudo da Vistoria Técnica realizada pelo Serviço
Regional de Obras da 4 ª RM para averiguar as reformas do 4 ° D Sup: Refeitório, Guarda do
quartel, Telhado do COS, PNR Cmt e Sub Cmt, Comissão de Seleção, sendo conclusivo sobre
irregularidades como falta de projeto básico, desconformidade qualitativa e quantitativa (fl.
3237).
Não há dúvida, portanto, que o pregão 04/2014 foi um ajuste fraudulento entre os
militares responsáveis pela licitação no Comando do 4° D Sup e a empresa RED TECH para
obterem, ilicitamente, a vantagem patrimonial do pagamento do serviço, que foi bastante
vultosa. (R$ 405.326,48).
Deste modo, devem responder por esse crime do art. 328 do CPM, relativo ao pregão
04/2014, o PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO, SEXTO e OITAVO
DENUNCIADOS.
III.4. PREGÃO 001/2014 (CONTRATO 02/2014). Objeto: RESTAURAÇÃO DA COMISSÃO DE
SELEÇÃO DE JUIZ DE FORA. Vencedor: RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA (fl. 3948). Valor:
R$ 490.259,93
O Pregão 001/2014, vencido pela RED TECH em 2014, empenhou um valor de R$
490.259,93 e depois foi feito um aditivo de R$ 38.140,52 (fl. 4131), tendo se incumbido da
função de pregoeiro o 2° Sgt RODRIGO OLIVEIRA AVELINO e da fiscalização desse contrato o
2° Ten AUGUSTO CÉSAR NUNES.
Sobre esta obra, foi realizada a AUDITORIA ESPECIAL nº 05.001/2015 (fls. 4757/4806),

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
que averiguou a contratação da RED TECH e a participação da empresa C&S SOLUÇÕES nessa
licitação, concluindo o seguinte:
'... a equipe .de auditoria entende que houve dano ao erário por ato
antieconômico provocado pelo pregoeiro, caracterizado pela má condução do pregão e
inércia de suas ações em não utilizar-se da razoabilidade, da eficiência, da
economicidade, como também, afrontar o interesse público, quando da análise das
propostas de preço ofertadas pelas empresas desclassificadas.
O valor do prejuízo ao erário corresponde, no mínimo, à diferença entre o valor
de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), ofertado pela empresa
desclassificada R & M INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CIVIL LTDA. e o valor total de R$
490.259,93 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa
e três centavos), contratado junto à empresa RED TECH.
Nesse caso, qualificam-se como devedores solidários os responsáveis a seguir:
Prejuízo: 110.259,93. Responsáveis: Rodrigo Oliveira Avelino, Pregoeiro, e Ricardo
Medrado de Aguiar, Ordenador de Despesas. (fl. 4769)
Ao Sgt RODRIGO OLIVEIRA AVELINO, como Pregoeiro do certame em tela,
competia a condução da sessão pública na internet visando à contratação da proposta
mais vantajosa para a Administração, conforme as competências estabelecidas no
artigo 11 do Decreto 5.450/2005, de forma que os seus atos levaram à contratação de
proposta antieconômica que ocasionaram dano ao erário.
Ao Cel RICARDO MEDRADO DE AGUIAR, como Comandante e Agente Diretor,
competia a condução de todas as atividades do 40 Depósito de Suprimento, sendo ele,
portanto, responsável por todos os atos e fatos administrativos praticados naquela
Unidade, bem como por determinar que a execução da despesa em comento fosse
efetuada com estrita observação à legislação pertinente, consoante os artigos 23, 25,
27 número 8, e 28 do RAE. Desta forma, considerando que a contratação em análise
foi antieconômica e que não há registro da ingerência do referido agente no sentido
de impedir tal fato, o que caracterizaria a supervisão, responde o mesmo
solidariamente pelo dano ao erário em questão.'
Sendo assim, pela conclusão da auditoria, havia preço menor dentre as propostas
desclassificadas antes da fase de lances e a aprovação do edital pelo Ordenador de Despesas
do 4° D Sup (primeiro denunciado), considerada irregular, causando o que se denomina de
'perda de uma chance', uma vez que se impediu que a administração adquirisse o objeto com
valor bem menor.
E, abordando também a fiscalização desse contrato gerado pelo Pregão 04/2014, os
auditores finalizam, ressaltando:
'No tocante ao assunto, não foi respeitado o previsto no edital e termo de
contrato, firmado entre as partes. Há indícios de que a fiscalização tenha ocorrido em
condições precárias, tanto da parte da contratada quanto da parte do contratante,
conforme se deduz dos documentos apresentados. Não há como afirmar que os
valores das notas fiscais correspondam aos valores efetivamente executados à época
das liquidações e pagamentos.' (fl. 4777).
Além disso, ficou evidenciado que a C&S, empresa que aparentemente concorreu neste
pregão 04/2014 com a RED TECH, na verdade, é apenas uma fachada do mesmo negócio,
pois as duas empresas são, de fato, geridas pela mesma pessoa, RENATO DE CASTRO LONGO.
Tanto é assim, que consta, à fl 2753 um e-mail de 31 de julho de 2014, em que RENATO
DE CASTRO LONGO FURTADO manda para a administração do 4º D SUP a ordem para
empenhar as obras em andamento de responsabilidade da C&S SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS
EIRELI, quando, na verdade, RENATO aparecia apenas como procurador da RED TECH.
A partir disso, se apurou que a RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA e a C&S SOLUÇÕES
EM SUPRIMENTOS EIRELLI possuem endereços idênticos (fl. 5256), qual seja, Rua Indígena
s/n, Lote 2, São Lourenço, Niterói/RJ, o mesmo e-mail, fiscal@grupogbs.com e telefone de
contato, (21) 2618-1003, deixando claro que, na realidade, as empresas são compostas por
sócios fictícios, que estão interligados por parentesco e intimidade:
O Cel MEDRADO serviu na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) com o 1º Ten
R/2 RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA, que é o procurador da empresa RED TECH
EMPREENDIMENTOS LTDA (fl. 2934 e 2935), cujos sócios são a sua esposa NATÁLIA DE
CASTRO LONGO FURTADO e o 2° Ten R/2 EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO (fl. 2.885). RENATO e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
EDUARDO, por sua vez, serviram juntos no Comando da Artilharia Divisionária 1 (AO/I), no Rio
de Janeiro.
A Empresa C&S SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS ElRELI possui como única sócia-
proprietária, a Sra. GABRIELLE DE ARAÚJO MUCHELE SIGILIÃO (fl. 2889), que é esposa do
EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO, proprietário da Empresa RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA
(fl. 2.885).
Evidentes, portanto, os laços afetivos entre essas pessoas, cabendo ainda destacar que
estas duas empresas começaram a realizar serviços no 4º D SUP somente após o Coronel
MEDRADO assumir o Comando desta Organização Militar, como revelou-se no depoimento do
Maj NILO CÉZAR CAMPELLO (fls. 2824/2825):
'quando era o Chefe do Centro de Operações de Suprimentos, antes de entrar em
seu período de férias, logo após a assunção do Comando do Coronel MEDRADO,
deixou preparado uma série de processos de aquisição de gêneros, em fornecedores
já conhecidos pelo 4º D SUP e que vinham honrando seus compromissos. Quando
retornou das férias, ficou surpreso ao saber pelos seus subordinados que,
praticamente todos os processos tinham sido alterados, de forma que os tradicionais
fornecedores foram substituídos por outros que eram conhecidos do Coronel
MEDRADO.'
Não resta dúvida, que este pregão foi preparado e manipulado para que a RED TECH
saísse vencedora e fosse contratada para essa obra que tinha valor vultoso, contando com a
concorrência fictícia da C&S para essa fraude.
Praticaram, assim, esse crime de fraude à licitação (art. 328 do CPM), o PRIMEIRO,
SEXTO, SÉTIMO, OITAVO E NONO DENUNCIADOS.
(...)
IV. DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL (ART. 320 DO CPM)
A lei de licitações e os regulamentos administrativos prevêem o encadeamento das
etapas do processo licitatório. No caso dos pregões em que o 4° D Sup foi participante, temos
as seguintes fases previstas:
Os orçamentos com o respectivo DIEx requisitório são recebidos pelo Almoxarife,
encaminhados ao Fiscal Administrativo para análise, levados ao Ordenador de Despesas para
Despacho, posteriormente remetidos ao SALC para verificação e empenho e, por fim,
analisados pelo Conformador para arquivamento no suporte documental.
No caso em que o 4° D Sup foi Unidade Gestora, ainda houve a função do pregoeiro
administrando a disputa.
Ocorre, ainda, que as atribuições do Ordenador de Despesas (desempenhadas pelo
Chefe e subchefe da OM, na ausência do primeiro), do Fiscal Administrativo, do Chefe de
Operações de Suprimentos e do Chefe do SALC compreendem também a fiscalização do
processo licitatório, isto é, fazem parte do sistema de controle dos atos administrativos, de
modo a garantir a licitude e regularidade das concorrências, na medida que se fiscalizam
mutuamente.
Ora, se todas estas funções estratégicas estavam preenchidas por criminosos que,
combinados, concorriam para descumprir as regras da licitação, não havia defesa para a
Administração contra o iminente prejuízo, portanto, verificamos que os agentes militares
envolvidos nas etapas das licitações não mantiveram observância às regras previstas e,
assim violaram o dever de garantir a vantajosidade para a Administração Militar, dando,
assim, privilégio a certos concorrentes.
O descumprimento do dever ficou bastante evidenciado no relatório de Auditoria
Especial 05.001/2015 (fls. 4757/4806) já mencionado no item III.4, que identificou várias
irregularidades no pregão 01/2014, além da constatação de diversos orçamentos falsos que
foram inseridos nos processos licitatórios visando a manipulação de resultados, dando
vantagem à RED TECH.
Também nos pregões 22013/2013 e 004/20014 a RED TECH saiu privilegiada e no
pregão 22/2013, junto com o 43/2013 foi a REOBOT.
Já na ocasião da dispensa, foi a JSCR que levou vantagem, havendo, em todos os casos,
inobservância das obrigações legais pelos agentes administrativos que agiram distanciados
da eficiência, da economicidade e, principalmente, atuaram contra o interesse público.
De fato, o Cel MEDRADO comandava o esquema de fraudes, associado à 'química'
operacionalizada dentro do 4° D Sup, o que acentua a sua culpabilidade, uma vez que era o

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
Chefe da OM, portanto, tinha o dever de manter a integridade dos seus atos e ainda fiscalizar
a lisura dos seus subordinados.
Ao contrário, o que se viu em alguns trechos das degravações dos áudios registrados na
mídia de fl. 2980 é que o Comandante do 4° D Sup encabeçava e coordenava o esquema
criminoso implantado dentro da OM e, além disso, exigia o silêncio condescendente de seus
subordinados.
(...)
Assim, concluímos que o PRIMEIRO, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO, SEXTO e
NONO DENUNCIADOS que, dolosamente, deixaram de praticar os atos administrativos
referentes às licitações na conformidade da lei, devem responder pelo crime de violação de
dever funcional, prescrito no art. 320 do Código Penal Militar.
V. DOS CRIMES DE ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM)
Na licitação por carona nos pregões 22/2013 e 43/2013 para aquisição de pneus e
baterias em que foi vencedora a REOBOT COM SERV EIRELI LTDA pelos valores de R$
1.783.330,00 e R$ 676.500,00, respectivamente (fls. 3898/3899), chegamos a um prejuízo
para o patrimônio sob administração militar de R$ 102.159,77.
Pelo que foi apurado, já descrito no item III.1 desta denúncia, identificamos que o
PRIMEIRO, SEGUNDO e TERCEIRO DENUNCIADOS, responsáveis pelo andamento e fiscalização
dos processos de carona nos pregões 22/2013 e 43/2013 não observaram as regras da
licitação concernentes à adesão pois inseriram no processo documentação fraudulenta, a fim
de manter a administração militar em erro.
Quer dizer, o Fiscal Administrativo solicitou pelo ofício de 10/06/2014 a adesão da
REOBOT no pregão, cuja resposta é de 23/05/2014, ou seja, a empresa respondeu antes
mesmo de ser perguntada, indicando que o documento não é legítimo. Além disso, um
simples levantamento de preços feito no mercado geral de consumo aferiu que os pneus e
baterias foram comprados com o ágio de R$ 102.159,77, de modo que não foi cumprido o
objetivo da licitação, que é de adquirir bens com vantagem de preço, resultando em prejuízo
financeiro efetivo para a administração e para o interesse público.
Deste modo, valendo-se de meio fraudulento, isto é, manipulando os dados e
documentos do processo licitatório, os responsáveis pela gestão dos pregões 22/2013 e
43/2013 no 4° D Sup, Cel RICARDO MEDRADO DE AGUIAR e do Ten Cel ORLANDO FORTES DA
COSTA e Cap LAÉRCIO PORTILHO DE MAGALHÃES NETO mantiveram a administração em erro
e conseguiram vantagem ilícita para a REOBOT, em detrimento do patrimônio sob
administração militar. Praticaram estelionato, portanto.
Também no pregão 001/2014, vencido pela RED TECH em 2014, em que foi empenhado
[o valor] de R$ 490.259,93 e depois um aditivo de R$ 38.140,52 (fl. 4131), a AUDITORIA
ESPECIAL nº 05.001/2015 (fls. 4757/4806) concluiu que houve dano ao erário por ato
antieconômico provocado pela conduta dos agentes militares do 4° D Sup que conduziram a
licitação e desclassificaram indevidamente a concorrente R&M MANUTENÇÃO CIVIL.
Apontaram, os auditores, que essa conduta causou um prejuízo ao erário
correspondente, no mínimo, à diferença entre o valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta
mil reais), ofertado pela empresa desclassificada e o valor total de R$ 490.259,93
(quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos),
contratado junto à empresa RED TECH.
Essa manobra fraudulenta induziu a administração ao erro, pois permitiu uma vantagem
ilícita para a RED TECH e causou um prejuízo de R$ 110.259,93 para o patrimônio sob
administração militar, conduta que configura o crime de estelionato.
Contribuiu para a frustração da concorrência, a participação da C&S nesse processo, pois
descobriu-se que esta empresa, apesar de ter como sócio EDUARDO SIGILIÃO, é também
gerenciada por RENATO DE CASTRO LONGO, representante da RED TECH. Portanto, na
realidade, esta foi uma disputa fictícia (conforme já exposto no item IIl-4) e só poderia
resultar na vitória da RED TECH, como previsto e desejado pelo PRIMEIRO e NONO
DENUNCIADOS, que atuaram como pregoeiro e Ordenador de Despesas, respectivamente (fl.
4769).
Além disso, embora não tenha sido possível quantificar o prejuízo com as fraudes
aplicadas nos pregões 22013/2013, 004/2014 e também na licitação por dispensa (conforme
narradas nos itens III.2, III.3 e III.5), é inegável que o dano patrimonial existiu porque, se não
houve disputa efetiva na oferta para a aquisição de bens e serviços, significa que a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
administração pagou mais caro pelo objeto.
Ademais, a vantagem ilícita que as empresas vencedoras dessas licitações conseguiram
é absolutamente inegável pois, a partir da conivência e contribuição dos agentes militares
que valiam-se da função que desempenhavam para empregar as fraudes, garantiam sua
vitória nas licitações, sem ter que enfrentar qualquer concorrência real.
Em contrapartida à contratação com a Administração, os fornecedores entregavam
material a menor, ou entregavam produtos diversos do que foi licitado, de forma que a OM
ficasse com crédito aberto e, dessa forma, houvesse margem para que os denunciados
fizessem a "química" ou o "caixa 2". O esquema é bem reconhecido nos áudios apresentados
pelo Ten JACKSON (fl. 2980), cujas degravações foram refeitas na diligência complementar
que segue anexa à presente denúncia.
A degravação do áudio nº 15 (fls 3540/3550), reproduz a conversa entre o Ten Cel
MEDRADO (C), Ten JACKSON (A) e outro militar não identificado (G), onde o Comandante do
4° D Sup confessa que gerencia um esquema fraudulento de licitações, consistente no acordo
com fornecedores da administração para manipular a concorrência e operacionalizar a
química levantando dinheiro para os denunciados, sem qualquer temor à lei:
(...)
A fraude em notas fiscais também era o meio necessário para que a 'química' fosse
atingida pois, assim, o Comando do 4° D Sup ficaria com crédito junto ao fornecedor para
retirar em outros produtos ou mesmo para caixa 2, método que fica bem esclarecido no
diálogo degravado às fls. 3572/3575, áudio n° 21, entre o Ten JACKSON (A) e o Cap LAÉRCIO
(B), em que o Tenente se recusa a assinar uma nota sem a entrega efetiva dos suprimentos:
(...)
Na degravação do áudio nº 33 (fls 3589/3601), o diálogo entre o Ten JACKSON (A) e
ADAIR (B) mostra que o esquema da 'química' já estava arraigado no 4° D Sup, isto é, era
usual haver uma nota fiscal já liquidada, com a entrega dos produtos ainda pendente:
(...)
O PRIMEIRO e SEGUNDO DENUNCIADOS tinham ainda, a preocupação de ludibriar a
fiscalização da 4 ª Região Militar durante as inspeções periódicas no 4 ° D Sup, havendo
indícios de manipulação das fichas de controle dos estoques da OM, dissimulação da
quantidade de suprimentos armazenados a fim de que as sobras não fossem encontradas e
arranjo com fornecedores para emitir notas fiscais sem entrega de material.
É ver, sobre isso, a degravação do áudio nº 12 (Fls 3526/3530), da conversa entre o Cel
MEDRADO (C), Cap LAÉRCIO (O), Ten JACKSON (A) e outro militar não identificado (H), em que
o Comandante ensina e determina a preparação dos estoques do D Sup para uma inspeção
da 4ª RM, para que o esquema da química não fosse identificado:
(...)
O Cel MEDRADO realmente não se intimidava com nenhuma fiscalização, nem cogitava
que seu esquema fosse interrompido. Na degravação de áudio nº 45 (fls. 3633/3634), ele (A)
conversa com o Ten JACKSON (B) e afirma que as fraudes são cometidas a bem do serviço e
reporta que Oficiais-Generais seriam coniventes com a prática da 'química', repreendendo,
inclusive, o Tenente, porque pagou materiais com seu próprio dinheiro:
(...)
A 'química' tornou-se, de fato, uma rotina banal para os três primeiros denunciados e, ao
que tudo indica, é uma prática que eles trouxeram da atuação na administração de outras
Unidades Militares. A degravação do áudio n° 53 (fl. 3646) mostra o Ten Cel ORLANDO (C),
durante uma reunião de oficiais, afirmando que sempre fez a 'química', como se fosse algo
admitido pela lei. De fato, ele não se incomoda com a ilicitude desse procedimento:
(...)
Da mesma forma, o Cel MEDRADO, na ocasião de uma reunião de Oficiais - trecho
degravado dos áudios 12.002, 12.003, 12.004, 12.005, 12.006, 12.007 e 12.008 (fls.
3647/3653), da conversa entre o Cel MEDRADO (C) e o Cap LAÉRCIO (G) - orienta seus
subordinados a fazerem a 'química' e o caixa 2 dentro do 4° D Sup, seguindo o seu exemplo,
que sempre adotou essas práticas onde trabalhou. Para piorar, o Comandante determina que
o Tenente de Intendência seja mais flexível sobre as regras administrativas, admitindo até
gastos sem a correspondente previsão durante essa conversa em que participaram o TC
ORLANDO, Cap CÉSAR, Cap LAÉRCIO, Ten JACKSON e Maj MAURÍCIO:
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
Em razão disso, os NOVE DENUNCIADOS devem responder pelo crime de estelionato,
previsto no art. 251 do CPM, da seguinte forma:
1. Cel MEDRADO: Art. 251 do CPM, por cinco vezes (Pregões 22/2013 e 43/2013; Pregão
22013/2013; Pregão 004/2014; Pregão 001/2014 e Dispensa de Licitação);
(...)
6. 2° Ten R/2 AUGUSTO CÉSAR: Art. 251 do CPM, por 3 vezes, na forma do art. 79 do
CPM (Pregão 22013/2013; Pregão 004/2014 e Pregão 001/2014);
(...)
VII. DO DOLO E DO CONLUIO
O elemento subjetivo dos crimes imputados evidencia-se, principalmente, no 'consilium
fraudis', isto é, no conchavo firmado entre o Comandante do 4° D Sup e os seus
subordinados, juntamente com os representantes da RED TECH e C&S, para praticarem
fraude em licitações e assim aplicarem o esquema de 'química' com os bens adquiridos pela
administração, visando, ao fim, vantagem patrimonial ilícita para o grupo criminoso.
Havia, além do objetivo comum do lucro ilícito, relações afetivas e histórico de amizade
entre os denunciados, de modo que agiam sempre em total harmonia, cada um cumprindo
seu papel contra o interesse público, facilitando e garantindo a consecução dos seus crimes.
Esse vínculo pessoal ficou muito bem desenhado no resumo e organograma de fls. 3124/
3129, que descreve o perigoso grau de intimidade entre o Cel MEDRADO, que geria uma
Organização Militar de grande importância, que é o Depósito de Suprimentos, e os
representantes das empresas que se tornaram fornecedores daquela Unidade.
(...)
Fica evidente que havia um concerto orquestrado entre os denunciados para manipular
os processos licitatórios e assim frustrar a concorrência, visando, ao final, manter a
administração em erro e obter vantagem ilícita.
(...)
Não há dúvidas, portanto, que havia um pacto criminoso entre os denunciados e que o
Cel MEDRADO, associado ao TC ORLANDO e Cap LAÉRCIO, gerenciavam uma estrutura
criminosa dentro do quartel para atuarem em prejuízo do interesse público e do patrimônio
sob administração militar, objetivando conseguirem para si e para os demais denunciados
vantagem financeira ilícita.
Além disso, o dolo do PRIMEIRO, SEGUNDO e TERCEIRO DENUNCIADOS ficou ainda mais
à mostra com a sucessão de troca de funções no 4° Dsup determinada pelo Cel MEDRADO,
em que alocou seus aliados em cargos estratégicos no âmbito da fiscalização e controle de
suprimentos, do setor de aquisições da OM, em substituição a outros militares competentes
que já exerciam tais funções, mas não integravam o esquema criminoso.
(...)
É sinal do dolo e ajuste de vontades dos denunciados, o fato de que o Ten AUGUSTO
CÉSAR ter declarado, à fl. 6384, que, na função de Almoxarife, assinava DIEx requisitórias já
prontos e elaborados pelo SALC, chefiado pelo Cap BRETAS, sendo que esta não era a sua
atribuição.
VIII. DAS IMPUTAÇÕES:
Pelas condutas acima narradas, o Ministério Público Militar oferece acusação contra os
nove denunciados arrolados nessa inicial, requerendo sejam incursos, em circunstância de
concurso material de crimes, nas penas dos seguintes tipos penais militares:
(...)
6. 2° Ten R/2 AUGUSTO CÉSAR NUNES DE PAULA:
- art. 328 do CPM, por duas vezes, na forma do art. 79 do CPM;
- art. 320 do CPM;
- art. 251 do CPM, por duas vezes, na forma do art. 79 do CPM (...)". (Grifos nossos)
No tocante à associação para a prática criminosa, em Aditamento à Denúncia, a seguinte postulação
acusatória foi apresentada (Processo relacionado: APM nº 7000027-18.2018.7.04.0004, Evento 499, Doc. 1):
"(...) II) ACRESCENTAR AS SEGUINTES IMPUTAÇÕES:
II.1 - DA IMPUTAÇÃO A TODOS OS RÉUS DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850, DE 2013.
Os denunciados RICARDO MEDRADO DE AGUIAR, ORLANDO FORTES DA COSTA, LAÉRCIO
PORTILHO DE MAGALHÃES NETO, MAURICIO AUGUSTO BRETAS, YOHANN BEER FURTADO,
AUGUSTO CÉSAR NUNES DE PAULA, EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO, RENATO DE CASTRO LONGO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
FURTADO VIANNA e RODRIGO OLIVEIRA AVELINO, bem como os ora acusados ELISABETE
BIZZOTTO DA SILVA, MÁRIO LUIZ SIMÕES DE MOURA, JAIRO SÉRGIO CORREA RAMOS e TIAGO
JULIANI FERREIRA devem responder pelo crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850,
de 2013.
A investigação realizada nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 0000058-
65.2015.7.04.0004, que serviu de base para a denúncia, revelou que os acusados em
questão, com vontades livres e conscientes, promoveram, constituíram, financiaram e
integraram pessoalmente organização criminosa voltada para a prática indeterminada de
crimes contra a Administração Militar (fraude em licitações e contratações, corrupção ativa,
violação de dever funcional e estelionato em prejuízo do patrimônio sob a administração do
Exército Brasileiro).
A associação, que se deu em caráter estável e permanente, teve por objetivo, mediante
organização e divisão de tarefas entre os membros da organização criminosa, operar um
esquema de fraudes em licitações e em contratações realizadas no âmbito do 4º Depósito de
Suprimentos do Exército (4º DSUP), sediado na cidade de Juiz de Fora - MG entre os anos de
2013 e 2015, mediante favorecimento de empresas pertencentes ao grupo, utilização do
expediente fraudulento denominado 'química' detalhado na inicial acusatória e mencionado
nas diversas degravações de áudios consignadas na denúncia, frustração do caráter
competitivo dos certames por meio do direcionamento dos vencedores com a anuência e
colaboração destes, utilização de documentos falsos e superfaturamento de preços visando à
obtenção de vantagens ilícitas em detrimento da Administração Militar.
Importante destacar que, de acordo com a inicial acusatória e com os elementos
probatórios colhidos durante as investigações, as atividades e funções desempenhadas pelos
acusados RICARDO MEDRADO DE AGUIAR, ORLANDO FORTES DA COSTA, LAÉRCIO PORTILHO
DE MAGALHÃES NETO, MAURICIO AUGUSTO BRETAS, YOHANN BEER FURTADO, AUGUSTO
CÉSAR NUNES DE PAULA, EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO, RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO
VIANNA e RODRIGO OLIVEIRA AVELINO no período de 2013 a 2015, eram as seguintes:
(...)
6. Segundo-Tenente R/2 AUGUSTO CÉSAR NUNES DE PAULA, Chefe do Setor de
Material do 4º DSUP, responsável pela confecção dos DIEx requisitórios para os processos de
aquisição do 4º DSUP, encaminhando-os ao Fiscal Administrativo para apreciação da
contratação pelo Ordenador de Despesas;
(...)
Conforme delineado na denúncia, o esquema criminoso era liderado pelo Coronel
RICARDO MEDRADO DE AGUIAR, então comandante e ordenador de despesas da referida
Organização Militar (OM), e implementado pelos seus subordinados Tenente-Coronel
ORLANDO FORTES DA COSTA, Capitão LAÉRCIO PORTILHO DE MAGALHÃES NETO, Capitão
MAURICIO AUGUSTO BRETAS, 1º Tenente YOHANN BEER FURTADO, 2º Tenente R/2
AUGUSTO CÉSAR NUNES DE PAULA e 2º Sargento RODRIGO OLIVEIRA AVELINO, que à época
ocupavam cargos e funções relacionados ao setor de aquisições da citada OM, e tinha por
objetivo o favorecimento de empresas particulares geridas pelos acusados 1º Tenente R/2
EDUARDO CAMPOS SIGILIÃO (RED TECH EMPREENDIMENTOS LTDA e C&S SOLUÇÕES EM
SUPRIMENTOS EIRELI), 1º Tenente R/2 RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA (RED
TECH EMPREENDIMENTOS LTDA), ELISABETE BIZZOTTO DA SILVA (REOBOT COMÉRCIO E
SERVIÇO EIRELI), MÁRIO LUIZ SIMÕES DE MOURA (FEMAR CONSTRUÇÕES LTDA), JAIRO
SÉRGIO CORREA RAMOS e TIAGO JULIANI FERREIRA (JSCR EMPREENDIMENTOS EIRELI) com
vistas a conseguir vantagens patrimoniais ilícitas em prejuízo do Exército.
O ânimo associativo é demonstrado pela estreita ligação entre os integrantes da
organização, que mantinham entre si relações de amizade, pelas comunicações telefônicas
frequentes (vide relatórios da quebra de sigilo telefônico autorizada pelo Juízo da Auditoria da
4ª CJM - evento 2, documento 8, pág. 6/11; evento 2, doc. 31, pág. 6/8; e evento 2,
documento 37, pág. 25/28, do referido IPM) e pelo objetivo comum de enriquecimento ilícito,
sendo certo que os acusados militares, em razão das funções estratégicas de direção que
exerciam no quartel, garantiram que as empresas escolhidas fossem sempre as vencedoras
nas licitações, contratações e dispensas de licitação no âmbito do 4º DSUP e, por sua vez, os
acusados administradores dessas empresas assentiram e contribuíram para realização da
citada 'química' e consequente divisão dos lucros obtidos.
Além disso, verifica-se que as senhoras GABRIELLE DE ARAÚJO MUCHELI SIGILIÃO, e

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
NATÁLIA DE CASTRO LONGO FURTADO, esposas dos denunciados 1º Tenente R/2 EDUARDO
CAMPOS SIGILIÃO e 1º Tenente R/2 RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA, eram,
respectivamente, titular da C & S SOLUÇÕES EM SUPRIMENTOS EIRELI, e ex-sócia da RED
TECH EMPREENDIMENTOS LTDA, fato que também demonstra a ausência de competitividade
entre as empresas que participaram do esquema de fraudes em licitações e contratações
narrado na denúncia. Cabe acrescentar, no entanto, que em relação às condutas das aludidas
senhoras, houve arquivamento determinado pelo douto Juízo da Auditoria da 4ª CJM nos
termos da decisão constante do evento 13 dos autos eletrônicos do IPM 0000058-
65.2015.7.04.0004.
Assim, a organização era estruturalmente ordenada e caracterizada pela distribuição e
execução das funções entre os membros, os quais sabiam das tarefas uns dos outros e da
importância de sua atividade para o 'sucesso' da empreitada criminosa.
O caráter duradouro e permanente da associação é notório. As provas obtidas
demonstram que os integrantes da organização criminosa vêm cometendo reiteradamente
delitos contra a Administração Militar pelo menos desde o ano de 2013, quando então se
logrou identificar os fatos criminosos que lhes foram atribuídos na denúncia e ora imputados
na presente peça.
Por fim, cumpre observar que entre os crimes praticados pelo citado grupo estão o
estelionato e a corrupção ativa previstos, respectivamente, nos artigos 251 e 309 do Código
Penal Militar, os quais cominam no preceito secundário penas privativas de liberdade
máximas superiores a 4 (quatro) anos.
Assim agindo, com vontades livres e conscientes, RICARDO MEDRADO DE AGUIAR,
ORLANDO FORTES DA COSTA, LAÉRCIO PORTILHO DE MAGALHÃES NETO, MAURICIO AUGUSTO
BRETAS, YOHANN BEER FURTADO, AUGUSTO CÉSAR NUNES DE PAULA, EDUARDO CAMPOS
SIGILIÃO, RENATO DE CASTRO LONGO FURTADO VIANNA, RODRIGO OLIVEIRA AVELINO,
ELISABETE BIZZOTTO DA SILVA, MÁRIO LUIZ SIMÕES DE MOURA, JAIRO SÉRGIO CORREA
RAMOS e TIAGO JULIANI FERREIRA praticaram o crime previsto no artigo 2º, caput, da Lei nº
12.850, de 2013, combinado com o art. 9º, inciso II, alínea 'e', e inciso III, alínea 'a', do Código
Penal Militar (...)". (Grifos nossos)
Ao reverso da alegação do Impetrante, a literalidade da acusação identifica a conduta empreendida
pelo militar, na qual a imputação se lastreia. Os fatos encontram-se suficientemente contextualizados,
inclusive com a menção particularizada dos certames que foram objeto da investigação.
Com efeito, infere-se que a Denúncia, em tese, não reproduz imputações vazias ou sem lastro. A
peça acusatória descreve categoricamente as ações empreendidas em procedimentos licitatórios, as quais
apontam para a possível existência de crime.
Portanto, não há a lídima possibilidade de dar trânsito ao presente HC.
5. A Jurisprudência.
Na jurisprudência do Tribunal consolidou-se que, pela via do HC, o trancamento de APM, calcado na
alegação de inépcia da Inicial e na ausência de justa causa, apenas ocorre em caráter excepcional. Para
isso, a inequívoca inocência do réu, a atipicidade da conduta ou a existência de causa excludente de
punibilidade deve ser comprovada. Com efeito, o caso presente não condiz com nenhuma dessas hipóteses,
pretensamente justificadoras para a concessão de "mandamus".
Nesse sentido, são colacionados os seguintes julgados:
"Ementa: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL MILITAR (APM).
IMPETRAÇÃO CALCADA EM AUSÊNCIA DE DOLO E EM ERRO DE TIPO, CONVERTENDO NA
ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME DETALHADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE
HC. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR (APM) PELO
ESTADO. ORDEM DENEGADA. 1) Perfaz a justa causa, para a instauração da APM, a
identificação de suficientes elementos indiciários relativos à autoria e à materialidade
delitivas. No contexto, os autos revelam um mínimo de indícios para o processamento regular
da ação penal, cujas questões de fato e de direito deverão ser oportunamente examinadas,
no âmbito do devido processo legal, à luz do contraditório e da ampla defesa. 2) No tocante à
incursão de agente no art. 290 do CPM, importa considerar a regência especial do aludido
dispositivo, o qual prevê, dentre os seus núcleos típicos, a conduta de 'ter em depósito',
'trazer consigo' e 'guardar' substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à Administração Militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar. Independe, nessas circunstâncias, para os efeitos de
responsabilização penal, da demonstração da efetiva propriedade do material entorpecente.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
3) Embora não esteja inserido na Portaria nº 344/98 - ANVISA, na qualidade específica de
entorpecente, o diclorometano, assim como o tolueno (cola de sapateiro), encontra-se
previsto na referida norma como insumo químico utilizado para a fabricação e a síntese de
entorpecentes e/ou psicotrópicos. Por isso, apoiado em perícia técnica, é possível obter o
indicativo acerca da potencialidade que possui aquele tipo de substância para causar
dependência psíquica em eventual usuário. 4) A existência de fundada controvérsia em torno
dos fatos inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus, que não admite
- mister o caráter sumaríssimo do qual se reveste - dilação probatória, nem permite o exame
aprofundado de matéria fática, tampouco comporta a análise valorativa de elementos de
prova. Precedentes do STF. 5) Ordem denegada. Decisão unânime". (STM. HC nº 161-
61.2016.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.: 13.9.2016. Public.:
DJe de 22.9.2016.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PECULATO (ARTS. 303, § 1º, c/c 53, § 1º, AMBOS DO CPM).
PLEITO LIMINAR. INDEFERIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA
DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. 1. Pedido liminar. Ausência dos requisitos de cautelaridade - fumus boni
iuris e periculum in mora - aptos a justificar a concessão da medida liminar. Indeferido ex vi
do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. 2. Trancamento da ação
penal. Quando a Denúncia narra fatos, em tese, delituosos, de competência da Justiça Militar
da União, e aponta a sua autoria, bem como preenche os requisitos legais descritos nos arts.
77 e 78, bem como o art. 30, todos do CPPM, justifica-se, portanto, o seu recebimento pelo
Juízo 'a quo', pois não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida pela Magistrada. 3.
O pleito defensivo de trancamento da ação penal militar, por inépcia da Inicial e ausência de
justa causa, é medida excepcional somente levada a efeito, mediante a impetração de
mandamus, diante da inequívoca inocência do Réu, da atipicidade da conduta ou da
existência de uma causa excludente de punibilidade. 4. A alegação de inépcia da Exordial, a
despeito da fundamentação exigida no art. 93, inciso IX, da CF/88, cinge-se ao fato de que o
magistrado, ao receber a Inicial, exerce apenas juízo de delibação, ou seja, examina sua
validade formal e a presença dos elementos essenciais para seu recebimento, sem adentrar o
mérito e o exame de provas (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, Min Relator Luís Carlos
Gomes Mattos, DJe de 22/6/2020). 5. Quanto a ausência de justa causa, os argumentos
trazidos pelo Impetrante são questões que deverão ser apreciadas no curso da Ação Penal,
quando os fatos narrados na Denúncia serão valorados pelo Juízo de primeiro grau, após
regular instrução processual. O Habeas Corpus não comporta exame aprofundado de prova,
sob pena de julgamento antecipado da lide, subtraindo do primeiro grau de jurisdição o
conhecimento da demanda, regularmente instaurada. 6. Ordem denegada. Decisão unânime".
(STM. HC nº 7000327-95.2021.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho. Julg.:
5.8.2021. Public.: DJe de 6.10.2021.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO EM TESE. ART. 251 DO CPM.
DEFESA CONSTITUÍDA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM).
EXCEPCIONALIDADE. ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA POR ATIPICIDADE. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO
EXAURIENTE DA PROVA. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O trancamento de IPM, mediante HC, compreende situação excepcional e deve ocorrer em
casos extremos, tais como a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência
de elementos indiciários demonstrativos de autoria e de prova da materialidade. 2. A
experiência evidencia que a multiplicidade de provas, nos feitos em que os acusados alegam
portar doença mental, perfaz complexidade a exigir o aprofundado estudo dos autos. 3. O HC,
por seu caráter expedito e pela restrição de sua via, não comporta a apreciação exauriente da
prova, sendo indevida a invasão do mérito do feito de origem, sob pena de haver julgamento
antecipado da lide. 4. Há justa causa para a persecutio criminis quando o lastro acusatório
calca-se em prova de fato que, em tese, constitua crime e em indícios de autoria. 5. Há
indícios de ter havido simulação de doença mental incurável, quando o militar reformado, por
invalidez decorrente de esquizofrenia, apresenta-se completamente curado sem o uso de
qualquer medicação. 6. A inexistência de lei obrigando a comunicação da reversão da
invalidez de reformado não convalida a execução de eventual fraude. Sendo assim, a
obtenção de vantagem econômica ilícita, em detrimento do patrimônio sob a Administração
Militar, indicia a prática de crime. 7. Ordem denegada. Decisão por unanimidade". (STM. HC

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
nº 7000141-72.2021.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.:
13.5.2021. Public.: DJe de 25.5.2021.) (Grifos nossos.)
Noutro vértice, o questionamento acerca da pretensa "denúncia genérica" para o trancamento de
APM, pela via do HC, também resta repelido pela jurisprudência do Tribunal.
Na hipótese, considera-se que os fatos impõem certo grau de dificuldade para a individualização das
condutas de todos os envolvidos, diante do entrelaçamento das suas atuações. Por isso, para o exame de
prelibação (preponderante no recebimento da Denúncia), tolera-se certa generalização na narrativa
acusatória, sem a categórica pormenorização das condutas dos agentes, diante da autoria coletiva em
concurso de crimes de alta complexidade.
Todavia, a observância aos requisitos descritos nos arts. 77 e 78, bem como no art. 30, todos do
CPPM, permanece impositiva. Estes dispositivos foram suficientemente observados.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes do STM:
"Ementa: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309
CPM). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. CONDUTA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA.
DECISÃO QUE AUTORIZA A QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E TELEFÔNICO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. DENEGADA A ORDEM. Remédio Heroico impetrado por Civil acusado pela
prática, em tese, do crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM), por ter obtido a autorização
de transferência e o apostilamento de metralhadora calibre .30, mediante suposto pagamento
de vantagem indevida a militares. Alegada incompetência da Justiça Castrense que não
prospera, por tratar-se de crime previsto no Código Penal Militar, praticado contra a
Administração Militar, a atrair a competência da JMU, com base no art. 9º, inciso III, alínea 'a',
do CPM. Prescindibilidade de fundamentação da Decisão que recebe a Denúncia. É cediço que
tal Decisão dispensa fundamentação por não se equiparar a ato decisório para os fins do art.
93, inciso IX, da Constituição Federal. Ademais, o Juízo de primeiro grau decidiu pelo
recebimento da Exordial, por estar a Denúncia revestida das formalidades legais e considerou
presentes os elementos do art. 30 do CPPM. Aventada ausência de justa causa para a Ação
Penal, em face da atipicidade, não verificada. A Denúncia descreve o ilícito penal e
individualiza a conduta, em tese, praticada pelo Paciente, de maneira que atende aos
requisitos dos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Suposta ausência de justa
causa por atipicidade da conduta a implicar o trancamento da ação penal é impossível de ser
examinada pela via eleita. O Habeas Corpus não é o meio adequado para a aprofundada
análise do conjunto fático-probatório dos autos. A quebra dos sigilos bancário e telefônico do
Paciente foi requerida pelo MPM com fundamento no artigo 1º, § 4º, da Lei Complementar n°
105/2001, a fim de apurar movimentação de valores que guardem relação com os fatos
denunciados e diálogos, para o cruzamento de dados. Decisão que autorizou a quebra do
sigilo bancário e telefônico do Acusado devidamente fundamentada. A justificativa do Juízo de
primeira instância, de que a referida quebra de sigilosidades é pertinente para a completa
elucidação dos fatos, da autoria e materialidade inerentes, condiz com a pesquisa pela
verdade judicial e com o dever de fundamentação das decisões. A quebra de sigilo, no caso
do crime de corrupção ativa investigado nos autos, guarda estreita relação com a formação
da convicção do Juízo sobre a prática ou não da conduta proibida. Inexistência de
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do Paciente que mereça ser remediado pela
via do habeas corpus. Denegada a ordem. Unânime". (STM. HC nº 83-67.2016.7.00.0000.
Relator Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julg.: 30.6.2016. Public.: DJe de
3.8.2016.) (Grifos nossos.)
"Ementa: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INÉPCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. NÃO RECONHECIMENTO. DELITOS DE AUTORIA COLETIVA E DE ALTA COMPLEXIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DO 'NEMO TENETUR SE
DETEGERE' EM RAZÃO DA CONFISSÃO DA AUTORIA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL MILITAR.
NÃO RECONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE
DESENTRANHAMENTO. ACOLHIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. UNANIMIDADE.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, em casos de autoria coletiva em delitos
de alta complexidade, admite-se que o órgão de acusação apresente uma denúncia genérica
quando não for possível individualizar claramente a conduta de cada um no cometimento da
prática delituosa. Ou seja, não é de exigir a denúncia que a conduta atribuída a cada um dos
agentes realize por si só todos os elementos do tipo. Em razão disso, não é possível acolher a
alegada inépcia da Denúncia. Eventual acolhimento da tese defensiva, segundo a qual a
conduta do Paciente não se amolda aos tipos penais sancionatórios descritos na Vestibular

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
Acusatória, exigiria um exame acurado das provas obtidas, o que, além de ser vedado em
sede de habeas corpus, consistiria verdadeira supressão de instância. Como cediço, o
acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação legal apontada na peça
acusatória. O direito ao silêncio, o qual assegura a não produção de prova contra o Acusado,
constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais. A Denúncia formulada
pelo Ministério Público Militar foi consubstanciada em elementos extraídos da denominada
Operação Saúva, iniciada pela Polícia Federal com o propósito de desarticular um esquema
fraudulento de desvios de gêneros alimentícios em processos de licitações envolvendo, entre
outros denunciados, militares do Exército. Não se reconhece a alegação de nulidade do
processo por ofensa ao Princípio do 'nemo tenetur se detegere' quando a Denúncia é recebida
também com base em outros elementos de prova obtidos no decorrer da fase inquisitorial. O
trancamento da ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta juridicamente
possível na via estreita do habeas corpus quando se constatar, de plano, de forma clara e
incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
constatação, prima facie, da atipicidade da conduta, da incidência de causa excludente de
culpabilidade, da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Como forma de assegurar a integridade e a regularidade ao processo penal em trâmite na 1ª
instância, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, sem a cientificação quanto ao direito
ao silêncio, devem ser desentranhados dos autos. Ordem concedida parcialmente.
Unanimidade". (STM. HC nº 44-36.2017.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson
Nicácio Silva. Julg.: 6.4.2017. Public.: DJe de 11.5.2017.) (Grifos nossos.)
6. O Parecer da PGJM.
Corroborando com a denegação da Ordem de HC, o Parecer da PGJM, em seu abalizado
pronunciamento, repele totalmente o pleito do Impetrante, por não encontrar base legal e por contrariar as
jurisprudências do STM e do STF.
Consta do Parecer, in verbis (Evento 18 deste HC):
"(...) A linha argumentativa da Defesa, mormente no que tange à inépcia da Denúncia,
sob alegação de flagrante abuso de autoridade, da imputação de pesadas acusações de
graves crimes de forma genérica sem descrição das respectivas condutas dolosas, representa
uma vã tentativa de esvaziar a necessária 'persecutio criminis in judicio'.
O digno Magistrado na Instância 'a quo', em informações prestadas a esse Colendo
Pretório Castrense, assinala que 'quanto aos pedidos defensivos, foi ratificado, por despacho,
o indeferimento já prolatado por este juízo em pedido de natureza semelhante (evento 122),
isto é, em razão do princípio da especialidade do Direito Militar, destacando-se não serem
cabíveis os institutos da 'defesa preliminar' e 'absolvição sumária', sem prejuízo de as
respectivas manifestações serem ratificadas pelos advogados na fase de alegações escritas
(evento 666).'
Depreende-se desta celeuma fático-jurídica, que o Paciente busca, pela estreita via do
Habeas Corpus, uma espécie de antecipação da análise do mérito dos fatos 'sub examen'.
Indubitável que manejar tal feito com esse propósito suprime a Instância de 1º Grau e viola
toda a sistemática processual, sobretudo os princípios do contraditório e do juiz natural,
postulados de jaez constitucional.
De outro giro, em análise perfunctória permitida no restrito viés desta via heroica, com a
presença da justa causa, não há que se falar em trancamento precoce da respectiva Ação
Penal em curso.
Ademais, a pretensão do Impetrante também não encontra abrigo em qualquer hipótese
que, de plano, possa obstar o andamento do processo penal regularmente instaurado. Sob
este prisma é inviável a concessão de habeas corpus, principalmente ante o espaço restrito
de cognição permitido nesta ação mandamental.
(...)
Na hipótese vertente, 'ad argumentandum tantum', verifica-se que a Exordial Acusatória,
composta de 73 laudas, narra, pormenorizadamente, cada conduta, de cada agente, nada
obstante o tamanho e a complexidade das operações fraudulentas encetadas, com o
envolvimento de grande número de pessoas, civis e militares.
Por fim, não se extrai dos autos qualquer vestígio de abuso de poder ou ilegalidade a ser
sanado pela via estreita do presente Remédio Heroico, nem tampouco vício de nulidade (...)".
7. A Conclusão.
Consoante o ensino doutrinário, a Denúncia apresenta a base inicial da pretensão acusatória e deve

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 17/03/2022 21:29:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b0c95e68
conter, necessariamente, os requisitos elencados no art. 30 do CPPM, ou seja, a prova de fato que, em tese,
constitua crime e os indícios de autoria. Com efeito, não se trata de uma proposta condenatória acabada,
pois deriva tão somente das provas indiciárias.
A proposição final do MPM, em Alegações Escritas, após a conclusão da instrução criminal, poderá
impor alterações em relação à Peça vestibular. Nessa direção, consolidar-se-á a proposta do Parquet
baseada nas provas obtidas na instrução criminal. A propósito, inclusive, em situações extremas, poderá
ensejar pedido absolutório, se o exame do conjunto das provas propiciar essa conclusão.
No caso em apreço, os fatos, conforme expressos na Denúncia, demonstram o conluio entre o ora
Paciente e o Cmt à época do 4º D Sup, envolvendo, ainda, outros militares em funções administrativas
estratégicas naquela OM.
A imputação que recai sobre o Ten R/2 Ex AUGUSTO deriva de todo o esquema, em tese, ilícito e
montado para perpetrar fraudes e causar prejuízos ao Erário. Há o predomínio de ações praticadas em
concurso de agentes. Por isso, as condutas ilícitas em tela, na quase totalidade, não se apresentam de
maneira isolada, porquanto integram trama montada para a prática de fraudes, num encadeamento de
ações com outros envolvidos no "arranjo".
Outrossim, a Inicial acusatória encontra-se em consonância com as exigências técnicas. O
delineamento da acusação está adequadamente formalizado na Denúncia. Nesse particular, a delimitação
das condutas reputadas criminosas, atribuídas ao ora Paciente, reportaram-se, em especial, aos
procedimentos licitatórios conduzidos no âmbito do 4º D Sup, especificamente os Pregões 22013/2013,
004/2014 e 001/2014, nos quais a infringência à Lei Penal Militar foi detectada.
Nesse campo, acrescentam-se, ainda, as imputações relacionadas às atividades laborais exercidas
pelo Ten R/2 Ex AUGUSTO, à época dos fatos, no desempenho de funções ligadas ao setor de aquisições da
citada OM, tais como fiscal de contrato e Chefe do Setor de Material.
Sob esse compasso, condizentes com a conduta recriminada, as imputações perfazem a consunção
necessária, em sede de juízo acusatório, para fomentar a instauração da APM, diante da momentânea
adequação típica, nos exatos termos da Denúncia.
A proposta acusatória apenas se converterá em eventual condenação na hipótese de haver o
suficiente arcabouço probatório. Nesse caso, as condutas delitivas deverão ser especificadas, mediante o
escrutínio dos detalhes fáticos pertinentes, a cargo do Juízo Militar.
Destaca-se que as questões de maior complexidade relativas à imputação ora questionada, para a
qual a análise cuidadosa do conjunto fático-probatório é exigida, destinam-se ao seio do Processo-crime.
O HC, diante de seu caráter expedito, não é o instrumento adequado para tais discussões, as quais
indicam a necessidade de aprofundamentos no campo da prova.
Portanto, a ordem pleiteada deve ser denegada em toda a sua extensão.
Pelo exposto, conheço do presente "writ" e denego a ordem de Habeas Corpus pleiteada em favor do
Ten R/2 Ex AUGUSTO CESAR NUNES DE PAULA, por falta de amparo legal.